Tribunal: STF
Processo: MI 7490
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no referendo na medida cautelar no mandado de injunção. Omissão legislativa. Regulamentação. Aproveitamento de potenciais energéticos. Terras indígenas. Participação nos resultados. Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH). Ausência de contradição, de omissão e de obscuridade. Embargos de Declaração REJEITADOS.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão que, por unanimidade, referendou medida cautelar deferida em Mandado de Injunção que: a) reconheceu a omissão legislativa em relação à regulamentação dos arts. 176, § 1º, e 231, §§ 3º e 6º, da Constituição Federal; b) concedeu o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de publicação da decisão, para que a União, por meio do Congresso Nacional, purgue a mora legislativa discutida nestes autos; c) enquanto não suprida a omissão legislativa tratada nestes autos, determinou que a participação dos indígenas nos resultados da Usina Hidrelétrica de Belo Monte deve se dar na forma dos itens 95 e 96 da decisão; d) estabeleceu a eficácia erga omnes; e) determinou que, enquanto pendente a regulamentação tratada nestes autos, as condições específicas para eventual novo aproveitamento dos potenciais energéticos de recursos hídricos em terras indígenas e a forma de pagamento da participação dos indígenas nos resultados de tal atividade devem observar os itens 74 e 103 da decisão; e f) realçou que a decisão não determina novas explorações de potenciais energéticos em terras indígenas e que, se estas vierem a ocorrer, dependerão do cumprimento de todos os requisitos constitucionais e legais, notadamente a Convenção 169 da OIT, limita-se o escopo da decisão judicial a suprir lacunas e omissões em face da Constituição Federal, fixando as condições de participação dos povos indígenas em atividades atingindo suas terras, de modo a que eles deixem de ser apenas vítimas e passem à condição de beneficiários. A decisão frisa que não cabe ao STF substituir a vontade dos povos indígenas, que podem e devem ser protegidos em todas as suas opções - inclusive a de se recusarem à participação nos resultados das atividades apontadas na Constituição Federal.

    2. A embargante sustenta a existência de contradições e obscuridades no acórdão, alegando: (i) contradição entre a declaração de omissão estatal e a suposta “construção hermenêutica nova” desta Suprema Corte que tratou da participação dos indígenas na exploração de potenciais de energia hidrelétrica; (ii) contradição e obscuridade quanto à reparação ambiental, que geraria duplicidade de cobrança com o que fixado no precedente RE 1.379.751/PA; (iii) contradição com o princípio do poluidor-pagador, uma vez que a decisão impõe o ônus da reparação à União, e não ao empreendedor na medida em que “determina que a União seja responsável por custear, por meio de sua parcela do CFURH, a reparação ambiental”; (iv) obscuridade na correlação entre o perigo da demora (danos ambientais) e a solução adotada (pagamento de verbas); (v) obscuridade na regulamentação judicial provisória do art. 176, § 1º, da CF, cujas exigências já estariam previstas na regulamentação legal e infralegal existentes; e (vi) obscuridade quanto aos motivos de o ônus recair exclusivamente sobre a parcela da CFURH destinada à embargante. Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que referendou a medida cautelar em Mandado de Injunção apresenta as contradições e obscuridades alegadas pela embargante ou se as alegações representam mero inconformismo com o mérito da decisão, não se prestando à rediscussão da matéria.

    III. Razões de decidir

    4. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, sendo as alegações da embargante mero inconformismo com o resultado do julgamento.

    5. Inexiste contradição quanto à omissão estatal, pois o dever de legislar emana diretamente do texto constitucional promulgado em 1988, que condicionou o aproveitamento de recursos hídricos e potenciais energéticos em terras indígenas à edição de lei para regulamentar a participação dos povos originários nos resultados.

    6. Não há contradição com o precedente firmado no RE 1.379.751/PA nem duplicidade de cobrança, uma vez que a reparação por danos, de natureza indenizatória, decorre de responsabilidade civil objetiva por danos ambientais e visa compensar prejuízos causados por atividade poluidora, enquanto a participação nos resultados (art. 231, § 3º, da CF) é um direito dos povos indígenas de partilhar a riqueza gerada a partir da exploração de recursos em territórios de seu usufruto exclusivo, sendo uma compensação que independe da ocorrência de dano ambiental.

    7. Não se configura contradição com o princípio do poluidor-pagador, pois o acórdão foi explícito ao determinar a observância de tal princípio. O repasse da parcela da CFURH da embargante aos indígenas não é sanção, mas uma solução que confere efetividade ao direito constitucional de participação nos resultados, utilizando-se de receita pública diretamente vinculada à exploração do recurso que impacta os indígenas.

    8. Inexiste obscuridade quanto ao perigo da demora, que foi demonstrado não apenas pelo dano ecológico, mas pelas consequências devastadoras sobre o modo de vida das comunidades; a medida financeira visa mitigar essas consequências humanas e sociais, permitindo a implementação de projetos sustentáveis, melhoria de infraestrutura e incremento de programas sociais.

    9. Não há obscuridade quanto à regulamentação provisória do art. 176, § 1º, da CF, pois a Constituição exige lei que estabeleça “condições específicas” para atividades em terras indígenas, o que a legislação ambiental geral não supre. As diretrizes fixadas servem como roteiro mínimo enquanto a lei específica não é editada.

    10. Inexiste obscuridade quanto ao ônus exclusivo da União no repasse de sua cota de CFURH. A fundamentação jurídica do acórdão embargado expõe expressamente as razões que levam à conclusão adotada. De acordo com o acórdão embargado, as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas são bens da União (art. 20, XI, da CF), as quais são de posse permanente dos Povos Indígenas, “cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes” (art. 231, § 2º, da CF). Ademais, compete à União, primordialmente, proteger e fazer respeitar todos os bens dos indígenas (art. 231, caput, da CF).

    11. Trata-se de embargos de declaração com nítido intuito de reforma do acórdão embargado, via inadequada para ventilar essa pretensão.

    IV. Dispositivo

    12. Embargos de declaração rejeitados.